Tribunal: TJES
Processo: 5003882-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003882-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: TALITA ALMEIDA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. PERIGO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor
”
(TJES, Apelação Cível n. 0002572-67.2018.8.08.0011, Relator: Desembargador ARTJUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.05.2023).

2. As cópias dos contracheques anexadas pela agravada à petição inicial demonstram que o Banco Bradesco vem efetuando diversos descontos mensais relativos a empréstimos consignados, superando o referido percentual e comprometendo a sua subsistência.

3. No caso concreto o perigo de dano labora em favor da agravada, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que limitou os descontos mensais realizados pela instituição financeira.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003882-46.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco Bradesco S. A.

Agravada:
Talita Almeida Rodrigues Vieira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S. A. contra a decisão de id. 31200552, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de exibição de documentos e revisional ajuizada por Talita Almeida Rodrigues Vieira, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento em valor que ultrapasse a quantia correspondente a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida.

Nas razões recursais de id. 7821810, o agravante alega em síntese que (a) todas as contratações de empréstimos consignados foram realizadas por livre e espontânea vontade da agravada; (b) a decisão o impede de recuperar o crédito contratado; (c) os empréstimos consignados não devem observar o mínimo existencial; (d) a reserva de margem consignável foi devidamente respeitada; (e) só a fonte pagadora possui as informações necessárias para a observância do percentual limitador de descontos; e (f) o recurso merece a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção dos descontos realizados no contracheque da agravada em valor que ultrapassa a quantia correspondente a 30% (trinta por cento) de sua renda mensal.

Conforme exposto na decisão liminar, é cediço que
“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor
”
(TJES, Apelação Cível n. 0002572-67.2018.8.08.0011, Relator: Desembargador ARTJUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.05.2023).

Em sintonia:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – RETENÇÃO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REPARTIÇÃO SEGUNDO O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade” (agravo regimental no recurso especial nº 1.414.115, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin). 2. Não obstante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a impossibilidade de desconto em folha de pagamento acima do limite de 30% (trinta por cento) não decorre apenas das normas de proteção do consumidor, mas da natureza alimentar do salário e dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. 3. No caso vertente, sopesando-se o decaimento recíproco das partes, impõe-se que a verba honorária seja arbitrada segundo o proveito econômico respectivo.
” (TJES, Apelação Cível n. 0002916-23.2015.8.08.0021, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.06.2023)

“
No que diz respeito aos empréstimos consignados ou empréstimos com desconto em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor.
” (TJES, Apelação Cível n. 0001270-74.2016.8.08.0010, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.05.2023)

“
A jurisprudência pátria encontra-se sedimentada no sentido de que nos casos de desconto das parcelas efetuados em folha de pagamento deve ser observado pelas instituições financeiras a margem consignável dos salários e benefícios previdenciários de seus clientes, de modo a não ultrapassar o limite de 30% da renda mensal, resguardando-se o mínimo existencial para um indivíduo.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003777-11.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.11.2021)

Verifico nas cópias dos contracheques anexadas pela agravada à petição inicial (ids. 26462422 e 26462430) que o Banco Bradesco vem efetuando diversos descontos mensais relativos a empréstimos consignados, superando o referido percentual e comprometendo a sua subsistência.

Como bem destacou o Magistrado de origem,
“O limite estabelecido pela jurisprudência a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, determina que os descontos relativos a dívida bancária não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal disponível ao endividado”
.

Registro que no caso concreto o perigo de dano labora em favor da agravada, inexistindo, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que limitou os descontos mensais realizados pela instituição financeira.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.